Tribunal: STF
Processo: RE 527555
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE
   MORA SOBRE OS VALORES A SEREM RESSARCIDOS.
Matéria que tem
   caráter infraconstitucional e deve ser apreciada quando da
   execução do julgado. Nesse mesmo sentido, entre outros, o RE
   277.427-AgR, Relator Ministro Moreira Alves, e o RE 321.371-ED,
   Relator Ministro Ilmar Galvão.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.
Condenação do agravante a pagar à parte agravada
   multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa,
   ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao
   recolhimento do valor respectivo, na forma do § 2º do artigo 557
   do Código de Processo Civil.